Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-37.2017.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Peculato desvio – Prefeito Municipal – Utilização de verba pública para efetuar reparos em veículo particular de sua esposa – Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e documental – Dolo comprovado pelos elementos colhidos nos autos – Desclassificação para peculato culposo – Não cabimento – Condenação mantida – Pena – Redução operada – Regime aberto – Cabimento –

Ementa:
Peculato desvio – Prefeito Municipal – Utilização de verba pública para efetuar reparos em veículo particular de sua esposa – Materialidade e autoria bem demonstradas pela prova oral e documental – Dolo comprovado pelos elementos colhidos nos autos – Desclassificação para peculato culposo – Não cabimento – Condenação mantida – Pena – Redução operada – Regime aberto – Cabimento – Diminuição do valor arbitrado a título de prestação pecuniária substitutiva – Perda do mandato eletivo afastada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Registro: 2020.0000900865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001891-37.2017.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
HERLEY TORRES ROSSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do réu para 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e
pagamento de 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo,
ficando afastada a perda do mandato eletivo, caso esteja em atividade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Peculato
desvio
–
Prefeito
Municipal
–
Utilização
de verba pública para efetuar
reparos em veículo
particular
de
sua
esposa – Materialidade e autoria
bem
demonstradas
pela
prova
oral
e
documental – Dolo comprovado pelos elementos
colhidos nos autos – Desclassificação para
peculato culposo – Não cabimento – Condenação
mantida – Pena – Redução operada – Regime
aberto – Cabimento – Diminuição do valor
arbitrado a título de prestação pecuniária
substitutiva – Perda do mandato eletivo afastada
– Recurso provido em parte.

Vistos.
HERLEY TORRES ROSSI, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Marco Aurélio Gonçalves, da Vara
Única da Comarca de Paulo de Faria, como incurso no art. 312, caput, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em
regime semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário
mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
pecuniária na quantia equivalente a 10 salários mínimos a entidade pública
ou privada, a ser determinada pelo juízo das execuções criminais, além da
perda do mandato eletivo, caso esteja em atividade, nos termos do art. 92,
inciso I, alínea “a”, do Código Penal (fls. 505/519).
Isso porque, no mês de março de 2012, na cidade
de Paulo de Faria, na qualidade de prefeito municipal, efetuou o pagamento
de reparos no veículo Fiat Strada Adventure Flex, placas EDX-0069-Paulo
de Faria/SP, no valor de R$ 3.508,74, a oficina JS Marella Automóveis
Ltda., em desvio de verba pública, gerando vantagem indevida para si e
para sua esposa Maria de Fátima Machado Rossi, proprietária do bem.
Inconformada recorre a Defesa buscando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para peculato culposo (fls.
566/615).
Recebido o recurso (fls. 563), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 619/621).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls.
633/640).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Herley Torres
Rossi contra a r. sentença de fls. 505/519, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infringência ao art. 312, caput, do Código Penal,
ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime
semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
equivalente a 10 salários mínimos a entidade pública ou privada, a ser
determinada pelo juízo das execuções criminais, além da perda do mandato
eletivo, caso esteja em atividade, nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”,
do Código Penal.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor, pois a materialidade do
delito está demonstrada pelo ofício encaminhado pela Prefeitura de Paulo
de Faria, acompanhado da representação elaborada por Emídio José Veloso
em face de Maria de Fátima Machado Rossi, esposa do réu, apontando que
o veículo Fiat/Strada, placas EDX-0069, de propriedade dela, foi
encaminhado para oficina e os serviços nele realizados foram pagos com
verba pública (fls. 5/11 e 29).
Além disso, a ordem de serviço emitida pela
empresa J.S. Marella Automóveis Ltda. aponta os reparos realizados no
referido veículo (fls. 30), e as notas de empenho e notas fiscais relativas às
manutenções noticiadas (fls. 106/114), além do comprovante de depósito
bancário identificado, no valor de R$ 3.508,74, relativo ao pagamento dos
serviços prestados (fls. 22) também evidenciam a certeza material do
crime.
Finalmente, o ofício da empresa J.S. Marella
Automóveis Ltda. relata que as peças elencadas na ficha de
acompanhamento do veículo, bem como aquelas que estão relacionadas
nas notas fiscais de fls. 40/43, são compatíveis com o veículo Fiat/Strada,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
placas EDX-0069 (fls. 332/333).
A autoria, por seu turno, ficou demonstrada pela
prova oral colhida.
De fato, ao ser ouvido pela autoridade policial, o
réu, que exercia mandato de prefeito municipal na época dos fatos, negou a
imputação afirmando que tudo não passava de jogo político para prejudicá-
lo. Apesar disso, confirmou que o automóvel era de propriedade de sua
esposa Maria de Fátima Machado Rossi, e reconheceu que as assinaturas
apontadas nas notas de empenho referentes às compras e reparos realizados
no veículo eram suas. Afirmou, no entanto, que nenhum serviço foi
efetuado em seu veículo naquela oportunidade e que assinava as notas sem
conferi-las, pois, antes desse ato, elas eram inspecionadas por diversos
órgãos de fiscalização local (fls. 123/124).
No mesmo sentido, a testemunha Maria de Fátima
Machado Rossi, sua esposa, afirmou que as acusações eram falsas e que
Herley estava sendo alvo de políticos rivais, que pretendiam destruir sua
reputação (fls. 125).
É certo também que a testemunha Uiran Ricardo
de Oliveira, agente público municipal à época, alegou que apesar de
constar seu nome e telefone na ordem de serviço de fls. 40, não foi o
responsável por levar ou buscar o veículo de propriedade de Maria de
Fátima na oficina (fls. 127).
Do
mesmo
modo,
a
testemunha
Antônio
Aparecido de Souza, motorista da municipalidade, reconheceu que era um
dos responsáveis por levar os veículos para conserto e afirmou que não se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
recordava de ter levado, ou retirado, o veículo Fiat/Strada de Maria de
Fátima da oficina, apesar de sua assinatura constar em um documento
atestando que retirou o bem (fls. 73/74).
Entretanto, o acusado acabou incriminado pela
testemunha Emídio José Veloso, engenheiro agrônomo da municipalidade,
que afirmou que depois de tomar conhecimento de que o acusado e sua
esposa figuravam como réus de uma ação civil pública, que apurava a
situação aqui tratada, formulou representação junto a prefeitura buscando a
responsabilização desses agentes na esfera administrativa (fls. 37).
Além
disso,
Inagé
José
Fioroto
Junior,
funcionário da empresa J.S. Marella disse que se lembrava que tanto o
veículo Fiat/Strada, de propriedade de Maria de Fátima, como o veículo
Fiat/Doblò, de propriedade da prefeitura entraram na oficina trazidos pelas
mesmas pessoas. Disse mais, que a primeira medida adotada após
contratação de serviços de reparos da empresa era a abertura de cadastro,
acreditando que a nota fiscal foi emitida em nome da prefeitura a pedido do
próprio condutor do veículo e contratante dos serviços (fls. 68/69).
Por sua vez, Cláudio José da Silva, agente público
municipal, que chefiava o almoxarife da prefeitura, e era responsável por
administrar pedidos de compra e orçamentos, confirmou que colocou seu
nome e assinatura nos documentos de fls. 17, 18 e 20 a pedido de Nilson
Torres Rossi, auxiliar de contabilidade da municipalidade e responsável
pelo pagamento de produtos e serviços. Atestou que notou a faltava de
pedido inicial para formal aquisição dos produtos constantes na nota fiscal
de fls. 17 e disse que o documento de fls. 18 deveria ter sido elaborado por

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Jussânia Maria Moura Rezende Soares, responsável pela formalização dos
pedidos de compra relacionados à serviços dos veículos da frota municipal
vinculados ao setor de saúde. Alegou, ainda, não saber se os serviços foram
realizados em um veículo Fiat Dobló da prefeitura, ou no automóvel de
propriedade da esposa do réu (fls. 96/97).
Já a testemunha Nilson Torres Rossi, auxiliar de
contabilidade da prefeitura e irmão do réu, declarou que o setor de
contabilidade não era responsável por verificar se os serviços foram
realizados, apenas conferia os dados da prefeitura, o valor de cada nota e a
descrição dos serviços. Disse mais, que tinha ciência que o veículo de
propriedade de Maria de Fátima precisava de consertos naquela
oportunidade, mas não soube dizer onde foram efetuados os reparos (fls.
71/72).
Por seu turno, Jussânia Maria de Moura Rezende
Soares, assistente administrativa e coordenadora da Secretaria da Saúde da
cidade na época afirmou que todas as demandas relacionadas à saúde eram
de sua responsabilidade e que, em regra, todos os pedidos de compra de
produtos ou contratação de serviços deveriam ser por ela avalizados, razão
pela qual ficou surpresa ao saber que as requisições relacionadas aos
supostos pedidos de compra e serviço para o veículo Fiat/Doblò não
apresentavam sua assinatura (fls. 156/157).
Além disso, o contador Luiz Ricardo de Paula
relatou que o trâmite para aquisição de produtos e serviços, em regra, se
iniciava com a emissão de nota de empenho para o pedido oriundo da
secretaria interessada e, após a realização do serviço ou aquisição do

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
produto, havia conferência do chefe do almoxarifado e do setor solicitante
e só então se efetuava o pagamento, com o devido aval do prefeito
municipal (fls. 84/85).
Esses elementos, que, por si só, já conferiam
razoável certeza a propósito da procedência da ação penal, se repetiram em
juízo, sob a garantia do contraditório, a despeito de o acusado voltar a
negar o crime (registro audiovisual).
É que a testemunha Fernando Oliveira Frigeri,
coordenador das licitações da prefeitura na época afirmou que fez a
denúncia sobre as irregularidades, depois que obteve informações sobre o
ocorrido com Ary Floriano de Athaide Junior, que mostrou no celular a
nota de empenho e o empenho que embasou a denúncia, e ainda contou
que o réu havia efetuado a manutenção em veículo particular utilizando
verba pública. Assim, requereu por três vezes cópia dos documentos junto
à prefeitura, mas ele só foram entregues após as eleições. Disse, por fim,
que na época, a Administração não contava com veículo Fiat/Strada em sua
frota (registro audiovisual).
Neste ponto, é importante esclarecer que a
testemunha Ary Floriano de Athaide Junior refutou em juízo parte da
informação trazida pela testemunha Fernando, no tocante ao fato de que
havia revelado a ele os documentos que incriminavam o réu. Entretanto,
não é menos verdade que, ao ser indagado, não se arriscou a afirmar que
tudo não passava de armação de Fernando, apenas registrou que são
inimigos políticos (registro audiovisual).
De qualquer forma, a realidade é que a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
responsabilidade do acusado também vem corroborada por outras provas,
na medida em que a testemunha Emídio José Veloso reafirmou tomou as
providências legais após consultar o andamento processual de uma ação
civil pública, onde o acusado e sua esposa figuravam como réus, porque
realizaram serviços em veículo particular utilizando verbas públicas
(registro audiovisual).
Além disso, a testemunha Jussânia reiterou que
era coordenadora do setor de saúde e responsável por todas as demandas da
área, destacando que não chegou ao seu conhecimento o pedido de serviço
de manutenção do veículo utilizado pelo setor. Acrescentou, que não era de
seu conhecimento também que a prefeitura contava, em sua frota, com um
veículo Fiat/Strada (registro audiovisual).
Além disso, Thiago Alves de Carvalho, apesar de
não saber quem apresentou o veículo para manutenção, esclareceu que o
indivíduo que procura a concessionária para fazer reparos veiculares é
quem fornece os dados para cadastro. Disse mais, que caso um funcionário
apresentasse um veículo do município para conserto e informasse o chassi
e informações de outro veículo para cadastro, as notas fiscais e cobranças
com as informações divergentes não seriam emitidas, pois a empresa utiliza
o chassi e placa nas operações (registro audiovisual).
No mesmo sentido, a testemunha Inagé José
Vioroto Júnior – mesmo sem dizer quem apresentou o veículo Fiat/Strada
na oficina, ou mesmo se ele deu entrada no local - declarou que o cliente
sempre é indagado a informar em nome de quem será emitida a nota fiscal
(registro audiovisual).

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Por sua vez, Luiz Ricardo de Paula, que não
soube dizer se a prefeitura contava com algum veículo idêntico em sua
frota, afirmou que os veículos oficiais geralmente iam para a manutenção
quando havia pedido do chefe de setor ou departamento de compras e, com
a chegada da nota fiscal do serviço, a prefeitura emitia nota de empenho.
Acrescentou que na nota fiscal não tinha nenhum controle que permitia o
setor de contabilidade identificar se o veículo integrava a frota oficial, mas
esse serviço era realizado pelo setor de compras ou pelo próprio setor
solicitante. Disse mais, que qualquer servidor poderia encaminhar os
veículos para manutenção (registro audiovisual).
Já Uiran Ricardo de Oliveira, agente público do
Município, relatou que a prefeitura não tinha veículos Fiat/Strada em sua
frota e não tinha uma pessoa designada para levar os veículos para
manutenção. Por fim declarou que a identificação dos veículos era feita
unicamente pela placa na Prefeitura e o pagamento era realizado após o
serviço, não sabendo explicar o motivo de seu telefone estar na nota
(registro audiovisual).
É certo que Maria de Fátima Machado Rossi, na
tentativa de inocentar o marido, reafirmou que o veículo de sua
propriedade
jamais
fez
manutenção
na
concessionária
(registro
audiovisual). Entretanto, tratando-se da esposa do réu e, por isso mesmo
dispensada do compromisso de dizer a verdade, suas palavras não foram
suficientes para desmentir as versões seguras e coerentes das demais
testemunhas, tampouco o todo o acervo de provas documentais, merecendo
destaque, nesse particular, o ofício de fls. 332/339 encaminhado pela JS

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Marella Automóveis Ltda., que comprova que o veículo passou ao menos
em sete oportunidades pelo local, sendo a última oportunidade em 2 de
abril de 2013.
Também não se discute que Antônio Aparecido
de Souza afirmou que não conduziu o veículo do réu até a concessionária.
Por outro lado, não é menos verdade que reconheceu que colocou sua
assinatura no documento que revela a retirada do veículo Fiat/Strada de
propriedade da esposa do réu da oficina e que revelou que a prefeitura não
contava com esse modelo de automóvel em sua frota (registro audiovisual).
De qualquer forma, esse depoimento não descarta
a hipótese de que o veículo tenha sido levado até a oficina por outra
pessoa, pois a análise do conjunto probatório revela que ele não era o único
que encaminhava os automóveis para reparo.
Assim, na medida em que o veículo Fiat/Strada de
placas EDX-0069, na época dos fatos ainda pertencia à esposa do réu (fls.
29); considerando que o pedido de compra e serviço sequer foi assinado
pela testemunha Jussânia, que era a responsável por fazer esse tipo de
solicitação por ser a coordenadora da Saúde (fls. 18); na medida em que o
número do chassi deste veículo consta na ordem de serviço de valor de R$
3.508,74, que foi autorizada pelo servidor público Antônio Aparecido de
Souza (fls. 40) que reconheceu sua assinatura no documento; considerando
que foram emitidas as notas de empenho no 1126 e 1127 no valor de R$
3.508,74, ou seja, exatamente no valor apontado na ordem de serviço (fls.
14/15), que foram assinadas pelo apelante; considerando que as notas
fiscais de fls. 17 e 43, embora não revelem as placas e o modelo do veículo

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
que foi alvo de reparos, apresentam o número do chassi e a data de venda
do bem, que são condizentes com o veículo de propriedade da esposa do
acusado; considerando ainda que a nota fiscal de fls. 113 apresenta todos
os serviços realizados e o automóvel objeto de reparos, no caso, o
Fiat/Strada; considerando, por fim, que o ofício de fls. 332/339
encaminhado pela JS Marella Automóveis Ltda., indicando que o
automóvel esteve ao menos sete vezes pelo local, o que se tem é que a
responsabilidade criminal do acusado ficou amplamente demonstrada.
Afinal, como se sabe, o tipo penal previsto no art.
312 do Código Penal tutela a Administração Pública, tanto em seu aspecto
patrimonial, consistente na preservação do erário, como também em sua
face moral, representada pela lealdade e probidade dos agentes públicos.
Nesse contexto, o caput do referido dispositivo
tipificou a conduta do agente público que faz seu ou desvia em proveito
próprio ou de terceiro o bem móvel pertencente ao Estado, ou
simplesmente sob sua guarda ou vigilância, de que tem a posse em razão
do cargo.
E, como por aqui, o acusado, na qualidade de
prefeito do Município de Paulo de Faria, autorizou o pagamento, com
desvio de verba pública, de serviços de reparo no veículo particular
pertencente à sua esposa, gerando vantagem indevida para si e para ela,
restou caracterizado o crime na modalidade dolosa.
Isso porque a animus do acusado em obter
vantagem indevida ficou evidenciado, pois, como já destacado, o
procedimento de aquisição das peças inexplicavelmente foi elaborado sem

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
o aval da responsável pelo departamento da Saúde, a testemunha Jussânia
(fls. 18).
Além disso, o pedido de compra de fls. 18,
realizado em 16 de maio de 2012 – que deveria ter sido o ato inicial para se
realizar a aquisição de materiais necessários para efetuar os reparos no
veículo – foi formulado em data muito posterior à emissão da nota fiscal de
fls. 17, que se deu em 23 de março de 2012, revelando que foi elaborado
com o fim de dar um caráter de legitimidade aos serviços realizados no
veículo de propriedade da esposa do acusado.
Ademais, causa estranheza o fato das notas fiscais
apontarem somente o número do chassi do veículo, contrariando, segundo
se extrai dos depoimentos dos funcionários da concessionária, o protocolo
de cadastro dos veículos que contratam serviços de reparo, onde se exige,
além do nome do contratante e a numeração do chassi, a identificação da
placa.
Esses elementos, por certo, representam, com
segurança, a intenção dolosa do apelante, razão pela qual não há falar em
desclassificação para peculato culposo.
Resta, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
exasperada com algum exagero, melhor se adequando ao caso concreto o
aumento na fração de 1/6, em razão das consequências e da culpabilidade
do acusado, tida como anormais em razão do desvio dos valores ter se dado
em prejuízo a verba do setor da Saúde, lesando de maneira significativa a
população.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
Desse modo, a pena base fica reduzida a 2 anos e
4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, de valor unitário
mínimo, tornando-se definitiva em razão da ausência de circunstâncias
modificadoras.
No mais, foi bem operada a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, observando-se que,
com a redução, o prazo de prestação de serviços à comunidade fica
limitado ao mesmo período da pena substituída.
Entretanto, em relação à prestação pecuniária, tem-
se como mais razoável a redução para o valor de 1 salário mínimo, na
medida em que o acusado se declarou aposentado (fls. 123) e, como ficou
anotado na r. sentença, não há nos autos elementos de informação ou de
prova sobre a sua real capacidade econômica.
Além disso, como o réu é primário e tratando-se
de crime praticado sem violência ou ameaça à pessoa, razoável, justo e
suficiente à reprovação da conduta o regime inicial aberto, considerando o
disposto no art. 33, § 2o, letra “c”, do Código Penal.
Por fim, na esteira do entendimento dominante do
C. Superior Tribunal de Justiça, como a r. sentença não trouxe
fundamentação concreta e idônea apta a justificar a perda do mandato
eletivo e não havendo recurso da Acusação buscando esse reparo, fica
afastado o efeito da condenação previsto no art. 92, inciso I, alínea “a”, do
Código Penal.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PERDA
DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXPRESSA E ESPECÍFICA. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento
pacificado nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou
mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito
automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda
fundamentação expressa e específica, à exceção do crime de tortura, o
que não é o caso dos autos. (AgRg no REsp 1459396/MG, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe
21/10/2016). 2. Não tendo o decreto condenatório, na espécie, apontado
qualquer elemento específico do caso concreto para justificar a perda do
cargo público, fazendo afirmação genérica e abstrata sobre a literalidade
da disposição legal do art. 92, I, do Código Penal, evidenciada se
encontra a ausência de fundamentos válidos para a aplicação da referida
pena acessória. 3. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC
509.144/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).
Em suma, o parcial provimento do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do réu para 2
anos e 4 meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 11 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001891-37.2017.8.26.0430 - Paulo de Faria
Apelante: Herley Torres Rossi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19029
liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no
valor de 1 salário mínimo, ficando afastada a perda do mandato
eletivo, caso esteja em atividade.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR